Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONCESSÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À GRATUIDADE. REQUISITOS PRESENTES PARA CONCESSÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICÍÁRIO.
1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.
2. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão” e o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Ausente prova em sentido contrário, verifica-se que a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova de que o beneficiário passou a ter condições econômicas suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, o que não ocorreu neste caso.
5. Negou-se provimento ao recurso.